Tribunal: TJDFT
Processo: 0744581-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0744581-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a r. decisão (ID 71493213 na origem) proferida pelo d. magistrado da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de Execução Fiscal no 0019177-34.2007.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade. A tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão ID 20461059. O agravante, por meio da petição de ID 23480216, pleiteia a desistência do presente agravo. É a síntese do necessário. Decido. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo Relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, a parte agravante requer a desistência do agravo de instrumento, conforme petição de ID 23480216. Dessa forma, homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator